Tribunal: TJDFT
Processo: 0722908-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722908-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR MONTPARNASSE AGRAVADO: EXPEDITO GONCALVES DA SILVA, JAEL CYRENO GONCALVES DA SILVA DESPACHO 1. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se a Caixa Econômica Federal (credora fiduciária) para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à pretensão recursal. 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 19 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO